Tribunal: STF
Processo: ARE 1596738
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE NETOS COMPROVADA POR PERCEPÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE RELEVÂNCIA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, com fundamento na deficiência da preliminar de repercussão geral e na inviabilidade do reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional local em sede de recurso extraordinário, deve ser mantida ou reformada à luz das razões apresentadas pelo agravante.

    III. Razões de decidir

    3. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.

    4. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF.

    IV. Dispositivo

    5.  Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    6. Agravo interno conhecido e não provido.